Tribunal: TJPA
Processo: 0110726-55.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0110726-55.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO PERDIGAO QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA OBRIGATÓRIA. § 1º DO ART. 14 DA LEI 12.016/09. SÚMULA 423/STF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1.
A decisão agravada, prolatada nos autos de ação de mandamental, determina a intimação do Impetrado para cumprir os termos da sentença que defere a incorporação aos próximos proventos de aposentadoria do impetrante o abono salarial, o adicional de interiorização e o auxílio-moradia a que faz jus, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais) sem prejuízo do disposto no art. 26, da Lei nº 12.016/2009; aplicando, ainda, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, revertida em benefício do autor/embargado e determina a extração de cópia dos embargos e da sentença para que sejam encaminhados ao Conselho de Ética da OAB/PA, por meio de ofício;

2.
A sentença concessiva de segurança deve ser submetida a reexame necessário, conforme estabelece o §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/09;

3
. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex-officio’, que se considera interposto ‘ex-lege’ (Súmula nº 423 do STF);

4.
No caso, mostra-se incabível a execução, porquanto afastado o trânsito em julgado da sentença, que não foi remetida ao tribunal para o devido reexame, a teor do disposto no art. §1º do art. 14, da Lei 12.016/2009; devendo, pois, ser cassada a decisão agravada;

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/02/2022 a 14/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(ID 6793992 - Pág. 2-10; 6793993 - Pág. 1-3)
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra decisão (ID 6794020 - Pág. 4-6) do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança (proc. Nº 0032022-89.2010.8.14.0301), determina a intimação do Impetrado para cumprir os termos da sentença, incorporando já aos próximos proventos de aposentadoria a serem percebidos pelo Impetrante o abono salarial, o adicional de interiorização e o auxílio-moradia a que faz jus, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais) sem prejuízo do disposto no art. 26, da Lei nº 12.016/2009; aplicando, ainda, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, revertida em benefício do autor/embargado. Determinou a extração de cópia dos embargos e da sentença para que sejam encaminhados ao Conselho de Ética da OAB/PA, por meio de ofício
.

O agravante pontua a ocorrência de nulidade processual, por ausência de intimação pessoal do representante do Instituto, conforme determina o art. 13 da lei nº 12.016/09, a fim de que fosse viável a interposição de apelação em face da sentença. Alega que não há trânsito em julgado no caso, pois, inexistindo a comunicação da autoridade coatora e do representante judicial da autarquia, configura-se o vício, nos termos do art. 247 do CPC/73.

Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja definitivamente cassada a decisão.

Coube-me o feito por redistribuição
(ID

6794021 - Pág. 8-9).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 6794022 - Pág. 1-3).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID

6794022 - Pág. 7).

Determinado o sobrestamento do feito (ID 6794022 - Pág. 9).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 6794023 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão agravada determina a intimação do ora agravante para cumprir os termos da sentença que defere a incorporação aos próximos proventos de aposentadoria do impetrante o abono salarial, o adicional de interiorização e o auxílio-moradia a que faz jus, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais) sem prejuízo do disposto no art. 26, da Lei nº 12.016/2009; aplicando, ainda, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, revertida em benefício do autor/embargado e determina a extração de cópia dos embargos e da sentença para que sejam encaminhados ao Conselho de Ética da OAB/PA, por meio de ofício.

Na origem, trata-se de mandado de segurança cuja sentença foi publicada no diário da justiça em 19/12/2013 (ID 6794014 - Pág. 14-15; 6794015 - Pág. 1-6). Em 30/10/2014, a Secretaria da Vara certificou o trânsito em julgado da sentença ocorrido na data de 05/02/2014 (ID 6794016 - Pág. 2). Em 22/04/2015, o magistrado determinou o arquivamento do processo (ID 6794016 - Pág. 4). Em 30/04/2015, o impetrante informou o não cumprimento da obrigação imposta na sentença (ID 6794016 - Pág. 6). Em 30/09/2015, o juízo, então, determinou o cumprimento da sentença aplicando multa em caso de descumprimento, em decisão publicada no DJe de 13/10/2015 (ID 6794016 - Pág. 9).

Em 14/10/2015, o IGEPREV embargou referida decisão, alegando ausência de trânsito em julgado por falta de intimação pessoal do representante do Instituto e do representante judicial da Autarquia, conforme manda o art. 13 da Lei nº 12.016/09 (ID 6794016 - Pág. 11-16). Os embargos foram rejeitados com majoração das astreintes e aplicação de multa (ID 6794020 - Pág. 4-6).

Pois bem.

Em consulta à tramitação dos autos de origem no sistema Libra, observo que, em
19/08/2014
,

após a prolação da sentença, o Procurador do IGEPREV, Dr. Gilson Rocha Pires, fez carga dos autos, o que indica inequívoca ciência da ocorrência do julgamento da ação mandamental por parte do representante do impetrado.

De outra banda, verifico que, embora a sentença seja concessiva da segurança, não foi determinado pelo juízo sentenciante o reexame necessário, conforme estabelece o §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Vejamos o dispositivo:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Ainda, remetendo-se à lei processual, é certo que o reexame necessário é obrigatório tendo em vista a iliquidez da sentença (art. 475, § 2º, CPC/73).

Nesse sentido leciona João Francisco Naves da Fonseca (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IX, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 97): "(...) as decisões ilíquidas, independentemente do valor envolvido, não estão dispensadas da devolução oficial (Súmula 490 do STJ)".

Corrobora esse mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973.

1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73)
.

2.
Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
.

3. A dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015.

4. Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal regional divergiu da orientação do STJ quanto ao cabimento do reexame necessário, pois considerou, por estimativa, que o valor da condenação não excederia 1.000 (mil) salários mínimos.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

Desse modo, ainda que não prevista na sentença, a remessa necessária é exigência imprescindível, sob pena de não se passar o trânsito em julgado. Assim reza a Súmula nº 423 do STF: "Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex-officio’, que se considera interposto ‘ex-lege’."

Nesse contexto, afastado o trânsito em julgado da sentença, não há se falar em sua execução, pelo que entendo necessária a cassação da decisão agravada que determinou o cumprimento da sentença sem observar o mandamento legal do reexame necessário.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2022